Tribunal: TJES
Processo: 0008823-24.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008823-24.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAMILO NUNES DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MATHEUS CAMILO NUNES DE ABREU contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O recorrente pretende a reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução da fração de exasperação para 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram adequadamente valoradas de forma negativa; e (ii) definir se o quantum de exasperação da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, diante da elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela plena consciência do agente acerca da ilicitude do fato e sua deliberada atuação criminosa.

5. As circunstâncias do crime extrapolaram os limites ordinários do tipo penal, considerando a utilização de chave falsa (“mixa”) e o dano causado ao sistema de ignição da motocicleta subtraída.

6. As consequências do crime mostraram-se mais gravosas do que as inerentes ao delito patrimonial, diante dos desdobramentos decorrentes da fuga, culminando na morte do corréu após agressões praticadas por populares.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, inexistindo fração legal fixa para exasperação.
8. A fração utilizada pelo magistrado sentenciante mostrou-se proporcional à gravidade concreta da conduta e suficientemente motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada. 2. A utilização de chave falsa, o dano causado ao bem subtraído e os desdobramentos gravosos da conduta autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A definição do quantum de aumento da pena-base insere-se na discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 59 e 155, §4º, III e IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 0013972-74.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 2024; TJES, Apelação Criminal n.º 0024505-18.2016.8.08.0048, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8823
-
24
.20
17
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
MATHEUS CAMILO NUNES DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS CAMILO NUNES DE ABREU
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que

julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso
II
I
e IV
,

d
o Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Recurso interposto
,
requerendo a reforma da r. sentença, no sentido de desconsiderar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente fixando-se a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, exasperando-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias negativadas, fixando-se a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O
recurso fo
i
apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de abril de 2017, por volta das 7 horas, em um galpão, no Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com Caio Estevão Souza Ferreira (falecido), subtraíram para si, a motocicleta Honda CG Titan, cor verde, placa MQD-5434, da vítima Leandro da Silva Santos Oliveira.

Revelam os autos que o denunciado e seu comparsa resolveram subtrair uma motocicleta e, assim, se dirigiram ao mencionado galpão, onde avistaram que havia uma motocicleta estacionada. O denunciado e seu comparsa entraram no galpão e tentaram ligar o veículo fazendo uso de uma chave falsa (mixa-auto de apreensão fl. 14), mas não conseguiram, tendo inclusive danificado a parte da ignição da motocicleta.

Emerge da peça investigativa que o denunciado e Caio Estevão passaram a empurrar a motocicleta pela rua. No entanto, três homens viram a ação criminosa e tentaram detê-los.

Consta que o denunciado se evadiu em uma direção e Caio em outra, tendo deixado a motocicleta para trás (fls. 15 e 18). Durante a evasão, o denunciado se deparou com agentes da Guarda Municipal e se entregou a eles.

Os autos noticiam que Caio foi abordado e agredidos por populares e veio a falecer em razão das lesões sofridas (fl. 29), sendo encontrado ao lado do seu corpo a chave falsa utilizada (auto de apreensão fl. 14).

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(iram) as normas do artigo 155, §4º, III e IV do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal).” (sic)

O recorrente insurge-se exclusivamente contra a dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução da fração de exasperação para 1/6 por cada circunstância judicial negativa.

Compulsando os autos, verifico que o inconformismo não merece prosperar, na medida em que a individualização da pena seguiu os ditames legais e constitucionais, apresentando fundamentação idônea e concreta para a valoração negativa de três vetoriais do artigo 59 do Código Penal.

No que tange à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao considerar a acentuada reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu demonstrou plena capacidade de compreensão do ilícito e autodeterminação, optando deliberadamente pela violação da norma.

As
circunstâncias do crime
extrapolam a normalidade do tipo, pois o uso de chave "mixa" e a destruição da ignição do veículo demonstram audácia e periculosidade superior à comum.

Por fim, as
consequências do crime
revelaram-se graves, não apenas pelo prejuízo material direto, mas pelo distúrbio à ordem pública que culminou em desdobramento trágico — a morte do comparsa por agressão de populares após a fuga.

Quanto ao
quantum
do aumento, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidaram o entendimento de que a lei não impõe frações rígidas de exasperação.

De modo que o magistrado detém discricionariedade motivada para ajustar a reprimenda conforme a gravidade concreta do fato, sendo a fração utilizada no caso proporcional aos elementos fáticos apresentados.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

que corroboram a manutenção da sentença:

"A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, não havendo que se falar em reforma da dosimetria se o magistrado sentenciante observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
(TJES, Apelação Criminal n.º 0013972-74.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 2024).

"As consequências do crime de furto podem ser consideradas desfavoráveis quando o prejuízo sofrido pela vítima ou os desdobramentos da ação delituosa suplantam os limites do tipo penal, justificando a elevação da reprimenda basilar."
(TJES, Apelação Criminal n.º 0024505-18.2016.8.08.0048, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal).

Portanto, diante da higidez dos fundamentos da sentença e da adequada resposta penal aos fatos narrados na exordial acusatória, acompanho integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.